Tribunal: TJSP
Processo: 1002168-08.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para "invalidez permanente total ou parcial por acidente", "morte", "invalidez funcional permanente total por doença" e "indenização adicional por morte acidental". Segurado acometido com "osteófitos nas bordas periacetabular, redução articular do quadril esquerdo, artropatia degenerativa coxodemoral, esclerose

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para "invalidez permanente total ou parcial por acidente", "morte", "invalidez funcional permanente total por doença" e "indenização adicional por morte acidental". Segurado acometido com "osteófitos nas bordas periacetabular, redução articular do quadril esquerdo, artropatia degenerativa coxodemoral, esclerose subcondral do teto acetabular e patalogias irreversíveis no quadril, joelhos e coluna". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de prova pericial inconclusiva, insistindo no mérito pela procedência do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Prova pericial médica conclusiva na indicação de que a doença que acomete o autor não configura invalidez permanente total ou parcial por acidente ou invalidez funcional permanente total por doença. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.867.199/SP e REsp no 1.845.943/SP, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, no sentido de que "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica". Cobertura contratual corretamente afastada. Contrato de seguro que prevê cobertura para riscos predeterminados, "ex vi" do artigo 757 do Código Civil. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*